Tribunal: TJDFT
Processo: 0743119-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743119-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAURA DE LOURDES DOS REIS AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 76953753), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 249300824, dos autos originais) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenização por danos morais e restituição de valores com pedido de tutela de urgência, de no 0704016-77.2025.8.07.0011 ajuizada manejada movida por OSMAURA DE LOURDES DOS REIS, ora agravante, em desfavor de BANCO BMG S/A, ora agravado, indeferiu os pedidos (ID 247070081, dos autos originais) de indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos, in verbis: Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora. Defiro, também, a prioridade de tramitação em razão de sua idade avançada. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial em que a parte autora busca que a ré se abstenha de realizar descontos em sua folha de pagamento, no tocante ao contrato celebrado entre as partes. Narra a parte autora que celebrou contrato de empréstimo com desconto em folha de pagamento com o BANCO BMG S.A em dezembro de 2022. Ocorre que veio a descobrir que na verdade fez um cartão de crédito descontado no contracheque e não um empréstimo consignado tal como informara no ato da contratação. Alega que os descontos mensais no benefício da Autora já totalizaram R$ 4.285,33 (quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos), referente ao período de 02/2023 até 08/2025 Sucintamente relatado. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, não se permitindo chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Com efeito, as partes celebraram voluntariamente o contrato de ID 248835568, o qual dispõe, que a consignação será feita por meio de pagamento do valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado contratado. Registre-se ainda que questões relativas ao pagamento integral do empréstimo contraído e argumento consistente na dívida se tornar impagável, deverão ser sanadas mediante dilação probatória, quando se poderá aferir de forma inequívoca eventual vício no contrato, bem como os direitos informativos eventualmente violados. Nesse diapasão, não houve alegação de vício do consentimento, de maneira que a averiguação de suposta violação ao princípio da informação (art. 6o, III, e art. 31, ambos do CDC) e à cláusula geral da boa-fé objetiva deve ser feita em cognição exauriente, após o efetivo contraditório e ampla defesa. Nesse contexto, evidente se mostra a ciência do consumidor sobre a contratação de um cartão de crédito e não de um empréstimo consignado, o que atende ao direito social do consumidor de ser informado, de maneira clara e adequada, sobre o serviço contratado (art. 6o, III, do CDC). Também não se verifica abusividade no desconto mensal realizado em folha, visto que se encontra em conformidade com o negócio estabelecido entre as partes e portanto, dentro de patamares razoáveis. Não demonstrado, a princípio, violação ao que a doutrina convencionou chamar de estatuto jurídico do patrimônio mínimo (Min. Edson Fachin). Com isso, não verificada a ocorrência de irregularidades na avença, é de rigor o reconhecimento da ausência de probabilidade do direito invocado no pedido de tutela de urgência formulado pelo Autor na demanda ora em exame, devendo ser mantido hígido, por ora, o negócio jurídico livremente firmado entre as partes até que haja toda a instrução probatória. Neste sentido: “EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROPAGANDA ENGANOSA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS. CONTRATO VÁLIDO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. PRECEDENTES. CIÊNCIA PRÉVIA DAS CLÁUSULAS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. TAXA DE JUROS. ANUALIDADE. SUPERIOR. DUODÉCUPLO. MENSAL. VALIDADE. [...] 2. O autor subscreveu instrumento contratual que informa de forma clara e expressa a contratação de cartão de crédito consignado. Assim, não há que se falar em propaganda enganosa ou em falha no dever de informação. 3. Ausente qualquer irregularidade ou ilegalidade na contratação de cartão de crédito na modalidade consignado, o contrato permanece válido. [...] 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1187140, 07022912720188070002, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se.) Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. Por ora, deixamos de encaminhar o feito para a audiência do art. 334 do CPC, em razão do disposto no PA/SEI n. 0014589/2025 do Gabinete da Segunda Vice Presidência do TJDFT. De toda forma, nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. As citações e intimações feitas por meio eletrônico têm natureza pessoal para todos os efeitos legais, conforme o art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/06, com dispensa de publicação no órgão oficial. No caso de ausência de confirmação do recebimento desta citação em até 3 dias úteis, a diligência deve ser refeita por MANDADO, sendo que a ausência de confirmação deve ser justificada na primeira oportunidade que falar nos autos, sob pena de multa. Ante o exposto, determino a CITAÇÃO da parte requerida, via DOMICÍLIO ELETRÔNICO, para oferecimento de resposta no prazo de 15 dias (art. 335 CPC/15), com as advertências legais. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via Domicílio Judicial Eletrônico. Inconformada, a parte autora interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão e defende a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito estaria na alegação de vício de consentimento, pois acreditava contratar um empréstimo consignado tradicional e não um cartão com reserva de margem consignável, ressaltando sua condição de consumidora hipervulnerável (pessoa idosa). O perigo de dano residiria no comprometimento de sua verba alimentar, essencial à sua subsistência, pelos descontos mensais que considera indevidos. A recorrente requer, em sede de tutela de urgência recursal, a imediata suspensão dos descontos no seu benefício (NB 113.161.051-0), sob pena de multa. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para confirmar a liminar e reformar em definitivo a decisão de primeiro grau, mantendo a suspensão das cobranças até o julgamento final da demanda Parte isenta de preparo, pois concedida gratuidade de Justiça, e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de concessão de tutela de urgência. Diante dos elementos trazidos aos autos, fica evidente que o negócio jurídico celebrado pelas litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que está previsto no enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." A parte agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal (Art. 1.019, I, CPC) para a suspensão IMEDIATA dos descontos do Contrato de Cartão – RCC (NB: 113.161.051-0). O periculum in mora é configurado pelo fato de os descontos incidirem sobre sua única fonte de renda (benefício previdenciário líquido médio de R$ 2.754,72). A Agravante sustenta que a medida não é irreversível (Art. 300, § 3o, do NCPC), pois a questão pode ser resolvida no âmbito patrimonial. No mérito, pugna pelo provimento para reformar a decisão agravada e fixar multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada novo desconto indevido. A r. decisão fundamentou-se, em suma, na ausência de probabilidade do direito (Art. 300, CPC), verificando que os fundamentos da Autora não estavam amparados em prova idônea. O Juízo considerou que as partes celebraram voluntariamente o contrato (ID 248835568, dos autos originais), o qual estipula o pagamento mínimo através de consignação. Assinalou que questões relativas ao vício do contrato ou violação do dever de informação (Art. 6o, III, e Art. 31, CDC) — elementos que exigem cognição exauriente e dilação probatória — não poderiam ser resolvidas sumariamente. A decisão expressamente ressaltou a evidência da ciência do consumidor sobre a contratação do cartão de crédito, citando precedente que valida o contrato de cartão de crédito consignado e afasta a alegação de falha no dever de informação. Além disso, não se verificou abusividade no desconto mensal realizado. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). O juízo a quo tem razão em não conceder a tutela de urgência diante do pedido exordial. Os elementos constantes dos autos não demonstram, nesta fase preliminar, a veracidade dos fatos alegados, pois os fundamentos apresentados carecem de prova idônea. O contrato de ID 248835568 foi celebrado de forma voluntária, prevendo o desconto correspondente ao pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado. As discussões sobre o pagamento integral do débito ou a alegação de dívida impagável demandam produção de provas, inexistindo, por ora, indícios de vício de consentimento ou de violação aos arts. 6o, III, e 31 do CDC, cuja análise deve ocorrer após o contraditório e a ampla defesa. Evidencia-se, assim, de forma perfunctória, que o consumidor tinha ciência de contratar um cartão de crédito, e não um empréstimo consignado, respeitando-se o direito à informação clara e adequada. Do mesmo modo, ao que tudo indica, não se verifica abusividade nos descontos em folha, os quais refletem o acordo entre as partes e permanecem dentro de limites razoáveis, inexistindo afronta ao estatuto jurídico do patrimônio mínimo. Diante disso, não se comprova a probabilidade do direito invocado, devendo o contrato permanecer válido até a conclusão da instrução probatória. A concessão da tutela provisória, em razão de seu caráter antecipatório, exige cautela, sobretudo nos casos em que a cognição exauriente se revela essencial para a adequada formação do convencimento judicial. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos pressupostos incontestes cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC3). No caso concreto, ainda em análise preliminar, não foi demostrado a probabilidade do direito, e se exige dilação probatória para confirmar os elementos alegados pela agravante, o que é inviável por este instrumento processual. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Desatendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo e à demonstração do risco de grave dano, concluo pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça em questões semelhantes (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. NOTICIADA FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES DE VALORES DESCONHECIDOS. RESTITUIÇÃO E SUSPENSÃO IMEDIATA. DÍVIDAS NÃO RECONHECIDAS. INDÍCIOS DE FRAUDE POR TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA PARTICIPAÇÃO OU FALHA DE SEGURANÇA DO BANCO AGRAVADO OU PREPOSTO. APROFUNDAMENTO DOS CONTORNOS FÁTICOS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interposto impugnando decisão liminar que indeferiu tutela de urgência requerida visando imediata restituição dos valores transferidos de forma fraudulenta, bem como suspensão imediata da cobrança de juros do cheque especial desde a data da fraude até efetiva devolução, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Pedido de suspensão da tutela de urgência deferida na origem sem a demonstração dos requisitos autorizativos. III. RAZÕES E DECIDIR. 3. Exigência “ope legis” da efetiva demonstração dos requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada (artigos 300 e/ou 995, CPC). 4. Não obstante a possibilidade de a agravante ter sido de fato vítima de fraude perpetrada por terceiros, como relata, em noticiado momento de fragilidade por exame de endoscopia, da análise sumária dos autos não é possível afirmar a participação ou falha de segurança do Banco agravado ou de algum correspondente bancário seu. Destaca-se, aqui, que a própria agravante relatou, sem dar maiores detalhes, a atuação de fraude cometida por terceiros após momento de endoscopia. 5. Ao contrário do que afirma a agravante, não há qualquer evidência de que o agravado teria participado nessa situação de fraude, ou evidências de falhas de segurança, não sendo possível, desde já, a responsabilidade do Banco de Brasília – BRB na hipótese em análise. 6. Apesar do disposto no 14, do CDC – Lei no 8078/90, além da possibilidade de incidência da Súmula 479/STJ, há exigência “ope legis” da efetiva demonstração de ambos os requisitos do art. 300, CPC, para fins de concessão da tutela antecipada pretendida. 6.1. Não havendo vínculo, subordinação ou conluio entrebancoe apontados terceiros fraudadores, inexiste “prima facie” nexo causal entre conduta dobancoe prejuízo sofrido por cliente, falha da prestação do serviço ouresponsabilidadea ser atribuída à instituição financeira. 7. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 7.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Exigências do art. 300, CPC à luz do disposto nos artigos 139, IV, CPC e Súm. 479/STJ. (Acórdão 1994882, 0705156-82.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contrarrazões recursais restringem-se à impugnação das razões formuladas no agravo instrumento, não configurando via adequada para a formulação de pedidos. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação civil pública, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. 3. Tutela de urgência exige demonstração cumulativa dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. 3.1. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). 3.2. Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). (...) (Acórdão 1998024, 0748344-62.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO FEITO EM CONTESTAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 3. Inviabiliza-se a concessão da tutela provisória se os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material defendido pela parte, cuja análise somente será possível mediante a correspondente instrução probatória. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1985738, 0750727-13.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). EC 87/2015. TEMA 1.093 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O MARCO TEMPORAL FIXADO PELO STF. LEI DISTRITAL 5.546/2015. VALIDADE. FATO GERADOR COMPROVADO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 1.1. Não demonstrada de plano a probabilidade do direito, nem o risco de dano grave ou de difícil reparação à parte ou ao efeito prático do processo (art. 300 e art. 995 do CPC), já que o ICMS-DIFAL, quando declarado e não pago, dispensa prévio processo administrativo ou ação fiscal para inscrição em dívida ativa (artigos 44 e 44-A da Lei distrital 1.254/96), o que indica a regularidade da exigência do referido tributo na hipótese. (...) (Acórdão 1885012, 0700526-94.2023.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) DO DISPOSITIVO Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, todos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho a decisão na forma como foi proferida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.